Tribunal: TJPA
Processo: 0845723-12.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845723-12.2023.8.14.0301

APELANTE: CRISTIANO FREITAS DO NASCIMENTO

APELADO: KIKUCHI MORET ODONTOLOGIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Recurso de apelação. Locação de imóvel. Ação de despejo. Coproprietário. Legitimidade ativa. Inexistência. Parte ilegítima. Extinção do processo sem resolução do mérito. Manutenção da sentença. Desprovimento.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de ação de despejo ajuizada por coproprietário de imóvel locado, contra a locatária, em que o juízo singular extinguiu o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se existe a legitimidade ativa do coproprietário do imóvel, suposto administrador do acervo patrimonial do ex-casal, para a propositura da ação de despejo em nome próprio.

III.

Razões de decidir

3. A legitimidade para a ação de despejo é de quem figura na relação jurídica material como locador, sendo irrelevante a titularidade do imóvel. Inexistindo prova nos autos de que o autor/apelante figure como locador no contrato de locação ou de que possua mandato com poderes expressos para propor a ação em nome da locadora, impõe-se reconhecer sua ilegitimidade ativa e manter a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A legitimidade para a ação de despejo é de quem figura na relação jurídica material como locador, sendo irrelevante a titularidade do imóvel”.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, Art. 561. CC. Arts. 1.196 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – 3ª Turma – AgRg nos EDcl no AREsp n. 692.769/RS – Rel.: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – Unân. – j. 13.10.2015 – DJe. 19.10.2015.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
CRISTIANO FREITAS DO NASCIMENTO
contra a sentença proferida na ação de despejo movida em face de
KIKUCHI MORET ODONTOLOGIA LTDA
, a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito, em virtude da ilegitimidade ativa do requerente, nos seguintes termos:

II. FUNDAMENTAÇÃO:

Analisando os presentes autos, verifica-se que nenhuma das decisões juntadas pelo requerente expressamente o nomeou como administrador do bem objeto da demanda, por determinação do juízo de família. Da decisão colacionada no id 95791019 - Pág. 4, o que se tem é a apreciação de tutela de urgência que indeferiu o pedido da ex-mulher para a divisão desde já do valor dos aluguéis dos bens comuns. O juízo de família reconheceu como argumento de indeferimento da tutela provisória que a ex-mulher declarou que quem fazia a administração fática dos bens comuns, não havendo prova do desvio dos valores, entretanto, tal circunstância não confere legitimidade ativa para que o autor possa pleitear o despejo ora analisado em juízo em lugar da locadora.

III. DISPOSITIVO:

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 485, VI, do Código de Processo Civil, este juízo extingue o processo sem resolução de mérito, em virtude da ilegitimidade ativa do requerente.

Custas processuais pela parte requerente.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em suas razões recursais, defende o apelante que é coproprietário do imóvel locado ao Apelado e que possui legitimidade ativa para a ação, por ser administrador exclusivo do acervo patrimonial do ex-casal, conforme já reconhecido em processos anteriores.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 28 de novembro de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a examiná-la.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da correção ou não da sentença que extinguiu o feito por entender que o apelante seria parte ilegítima para requerer o despejo do apelado, por não figurar como locador no contrato objeto da lide.

Defende o recorrente que é coproprietário do imóvel locado ao Apelado, tendo o bem sido arrematado em leilão judicial por sua ex-cônjuge durante o casamento. Afirma que é administrador exclusivo do acervo patrimonial do ex-casal, conforme reconhecido em decisões de 1º e 2º graus em processos anteriores. Ressalta que a ex-cônjuge, em ação de divórcio, afirmou que o Apelante administra exclusivamente os bens comuns, requerendo a meação dos aluguéis. O Juízo da 2ª Vara de Família indeferiu o pedido de tutela provisória para divisão dos aluguéis, considerando que a administração dos bens era exercida pelo Apelante. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Agravo de Instrumento interposto pela ex-cônjuge, manteve a decisão que reconheceu a administração exclusiva dos bens pelo Apelante.

Requer o reconhecimento de sua legitimidade com a reforma da sentença atacada.

Não assiste razão o apelante.

Compulsando os autos, verifico que o contrato de locação apresentado, o qual se encontra apócrifo, teria sido firmado por Kelly Sales Corrêa do Nascimento na qualidade de locadora e Kikuchi Moret Odontologia LTDA na qualidade de locatária. Por sua vez, o autor ingressou com a ação de despejo em nome próprio alegando ser coproprietário do imóvel e exclusivo administrador do bem, o que teria sido confirmado em decisões proferidas na Ação de Divórcio movida por sua ex-esposa, a Sra. Kelly Sales Corrêa do Nascimento.

Ocorre que, a legitimidade ordinária para a propositura da ação de despejo é de quem integra a relação de direito material (locação). Desse modo, como o autor não integra esse vínculo, ainda que seja coproprietário do bem, não pode figurar no polo ativo da demanda, já que ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio nos termos do artigo 18 do CPC.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a legitimidade para a ação de despejo é daquele que, por força de lei ou contrato, ostenta a condição de locador, sendo irrelevante a titularidade do imóvel. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO.
LEGITIMIDADE ATIVA. PROVA DA PROPRIEDADE. DESNECESSIDADE.
REEXAME DE PROVAS.

1. Tendo em vista a natureza pessoal da relação de locação, o sujeito ativo da ação de despejo identifica-se com o locador, assim definido no respectivo contrato de locação, podendo ou não coincidir com a figura do proprietário
.

2. Inviável alterar a conclusão do aresto atacado quanto à legitimidade da locadora para propor a ação de despejo, pois demandaria o reexame do suporte fático-probatório, procedimento vedado em recurso especial, conforme previsto na Súmula nº 7 desta Corte.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ – 3ª Turma – AgRg nos EDcl no AREsp n. 692.769/RS – Rel.: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – Unân. – j. 13.10.2015 – DJe. 19.10.2015). (grifos nossos)

Ademais, não consta nos autos qualquer comprovação da existência de mandato outorgando poderes expressos ao autor para administrar o bem ou ingressar com ação judicial de despejo em nome da locadora. Como bem ressaltado na sentença de origem:

Analisando os presentes autos, verifica-se que nenhuma das decisões juntadas pelo requerente expressamente o nomeou como administrador do bem objeto da demanda, por determinação do juízo de família. Da decisão colacionada no id 95791019 - Pág. 4, o que se tem é a apreciação de tutela de urgência que indeferiu o pedido da ex-mulher para a divisão desde já do valor dos aluguéis dos bens comuns. O juízo de família reconheceu como argumento de indeferimento da tutela provisória que a ex-mulher declarou que quem fazia a administração fática dos bens comuns, não havendo prova do desvio dos valores, entretanto, tal circunstância não confere legitimidade ativa para que o autor possa pleitear o despejo ora analisado em juízo em lugar da locadora.

Feitas essas considerações, mostra-se inviável a iniciativa da propositura da ação por parte do autor, atuando em nome próprio na defesa de interesse alheio, impondo-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2025